Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719996-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DA SILVA DESPACHO Certifique-se o transcurso do prazo para regularização processual. Após, conclusos. Brasília, 01.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR